Tribunal: TJBA
Processo: 8091114-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091114-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ISALTINO CONCECIO PARAISO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVI BRANDAO SANTANA

IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL
.
FALSO COLETIVO.
REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO.
ÍNDICES DA ANS.
APLICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
MANUTENÇÃO
.

I – Inocorrendo a prescrição do fundo do direito, o efeito condenatório da declaração de abusividade de reajuste de plano de saúde, para fins de restituição de valores, retroage aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II – Os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde, para o reajuste anual das mensalidades de plano de assistência à saúde, são aplicáveis aos planos individuais ou familiares, não sendo obrigatória a sua observância para os planos coletivos.

III – Todavia, constatada a abusividade dos reajustes aplicados no plano empresarial, composto por apenas 2 (duas) vidas do mesmo núcleo familiar, e diante da inexistência de índice idôneo, admissível é a aplicação dos índices da ANS e a respectiva devolução dos valores pagos a maior, observando-se a prescrição trienal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8091114-26.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BRADESCO SAUDE S/A. e como
Apelad
os

ISALTINO CONCECIO PARAISO FILHO,
MARIA VILAS BOAS PARAÍSO e BELEZA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA